Tribunal: TJMT
Processo: 0040307-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040307-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA PERSEVERANCA NUM 2 - CNPJ: 36.894.269/0001-06 (APELADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE – CONCESSÃO DE IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO – ÁREA NÃO PERTENCENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – DOCUMENTO QUE CONTÉM DEFEITOS QUANTO À DESIGNAÇÃO DA ÁREA E AO LOCAL DE REGISTRO – IRRELEVÂNCIA – ERROS SANADOS POR RESSALVAS FEITAS NO CORPO DO PRÓPRIO TÍTULO – NULIDADE DE PLENO DIREITO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em respeito à coisa julgada, afastada a propriedade da autora quanto à área litigiosa por sentença transitada em julgado, descabida a discussão quanto à nulidade do título definitivo de outorga da mesma a terceiro pelo Poder Público, ao fundamento de impossibilidade de seu objeto.

2. Conclusão, ademais, que se reforça ao se considerar que não restou comprovado nos autos, de forma inequívoca, a não reversão do imóvel ao Poder Público em decorrência do descumprimento do encargo estabelecido em doação realizada anteriormente.

3. Sanados, por meio de ressalvas feitas no próprio título, os erros quanto à denominação da propriedade e à serventia em que fora registrada, não há falar-se em nulidade de pleno direito a autorizar a reforma da sentença objeto da apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso Ltda. - COHAUT
contra a sentença que, na ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada em desfavor da
Loja Maçônica Perseverança
e do
Estado de Mato Grosso
(Autos no 0040307-31-2016.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos fixados à razão de 10% do valor da causa, entendimento mantido em sede de embargos de declaração (Ids 139846650, p. 96/98 e 139846659).

Nas razões recursais a apelante, após discorrer sobre o contexto fático e jurídico que ensejou a sua criação, defende a reforma da sentença recorrida alegando, em síntese, que os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da Quadra 30 do Loteamento Morada do Ouro 2a Etapa, registrados nas matrículas de no 100.689 a 100.697 do Cartório de 6o Ofício de Cuiabá, que lhe foram transferidos por meio do Contrato de Prestação de Serviços e Assessoria Técnica, de Compra e Venda de Bem Imóvel e outras Avenças, não reverteram ao Estado de Mato Grosso, não podendo, consequentemente, ser concedidos à apelada por meio do Título Definitivo no 018834, registrado no 1o Ofício de Rondonópolis, sendo o referido título nulo de pleno direito por ser impossível o seu objeto.

Afiança, neste contexto, que o magistrado sentenciante não observou a Lei estadual no 6.404/1994, que alterou a finalidade da Lei no 5.957/1992,
“com o intuito de permitir a criação da Recorrente COHAUT, haja vista que nesse momento o Estado de Mato Grosso não tinha mais condições de viabilizar a construção dos conjuntos habitacionais para os servidores públicos”
, sendo que, em 05/8/1994, dando executividade à essa alteração legislativa,
“foi firmado entre a antiga COHAB/MT e a COHAUT – com interveniência do Governo do Estado –, o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESORIA TÉCNICA, DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS, que passou para a COHAUT a propriedade da gleba de terras que foi implantado o loteamento MORADA DO OURO – 2a ETAPA”
, o qual, juntamente com às averbações realizadas nas matrículas da área litigiosa, demonstra que o loteamento não foi devolvido ao Estado de Mato Grosso.

Assegura, na sequência, que o título definitivo de propriedade concedido à apelada Loja Maçônica Perseverança é nulo de pleno direito, pois contém erro na identificação do objeto e foi registrado no Cartório de 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis e não de Cuiabá, onde se localiza o imóvel.

Ao final, invocando o direito constitucional à propriedade, requer o provimento do recurso,
“julgando PROCEDENTES os pedidos para declarar a NULIDADE DO TÍTULO DEFINITIVO No 018834, EXPEDIDO PELO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT, em razão de que esses lotes nunca deixaram de ser de propriedade da Recorrente, revertendo também a condenação aos honorários de sucumbências”
. (Id 139846664)

Regularmente intimadas as partes, apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 139846671).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de se manifestar no feito ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 141050695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso – COHAUT ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico em desfavor da Loja Maçônica Perseverança e do Estado de Mato Grosso pretendendo a declaração de nulidade do Título Definitivo no 018834, expedido pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, ao fundamento de ser nulo de pleno direito, por conter objeto impossível, visto que outorgou à Loja Maçônica Perseverança o Lote 10 da quadra 30 do Loteamento Morada do Ouro 2a Etapa, com 4.320m2, o qual lhe pertence, correspondendo às matrículas de no 100.689 a 100.697, do Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá (lotes 1 a 9 da Quadra 30 do Loteamento Morada do Ouro II Etapa).

Após regular tramitação, o juízo
a quo
julgou a lide improcedente, com amparo no art. 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento de despesas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, ao fundamento de que a concessão do título de propriedade em favor da Loja Maçônica Perseverança correu dentro da legalidade, não havendo qualquer vício.

Contra essa sentença a Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso – COHAUT interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, que o Título Definitivo no 018834, por meio do qual o Estado de Mato Grosso, através do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, concedeu à Loja Maçônica Perseverança os Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da Quadra 30 do Loteamento Morada do Ouro 2a Etapa, registrados nas matrículas de no 100.689 a 100.697 do Cartório de 6o Ofício de Cuiabá, é nulo de pleno direito pelos seguintes motivos:

a) possui objeto impossível, já que o Estado de Mato Grosso não poderia dispor dos lotes ali referidos, visto que pertencentes à apelante, a quem os mesmos foram transferidos pela Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT por meio do Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Técnica, de Compra e Venda de Bem Imóvel e outras Avenças;

b) contém erro na identificação do objeto, pois a área denominada Lote 10, da Quadra 30, do Loteamento Morada do Ouro 2a Etapa, refere-se aos Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09;

c) foi registrado no Cartório de 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis e não de Cuiabá, onde se localiza o imóvel.

A apelante ainda sustentou que o magistrado sentenciante não observou que a Lei estadual no 6.404/1994 alterou a finalidade da Lei no 5.957/1992, possibilitando a criação da
COHAUT e, em
05/8/1994, a
celebração de contrato de prestação de serviços de assessoria técnica, compra e venda de bem imóvel e outras avenças entre ela e a antiga COHAB/MT, a qual lhe passou a propriedade da gleba de terras na qual foi implantado o loteamento MORADA DO OURO – 2a ETAPA, indicando, assim, que

este não foi devolvido ao patrimônio do Estado de Mato Grosso.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Com efeito, no que tange à impossibilidade de o Estado de Mato Grosso conceder, por meio do Título Definitivo no 018834, expedido pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, os Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da Quadra 30 do Loteamento Morada do Ouro 2a Etapa à Loja Maçônica Perseverança, trata-se de matéria que, apesar de novamente discutida nestes autos, já foi suscitada e apreciada na Ação Ordinária de Nulidade Parcial n° 0024533-34.2011.8.11.0041, proposta pela apelada em desfavor da apelante.

Ao proferir a sentença nesta lide em 18/8/2017, o juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, após reconhecer a legalidade e ausência de vício do Título Definitivo no 018834, expressa e claramente afastou a propriedade da ora apelante sobre os Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da Quadra 30 do Loteamento Morada do Ouro 2a Etapa, nos seguintes moldes,
verbis
:

“A requerida sustenta ainda que o Estado não poderia ter concedido o título em favor da parte autora, ao passo que a área não mais lhe pertencia, pois o Estado havia doado para a Companhia de Habitação Popular do Estado do Mato Grosso - COHAB/MT, para construção de casas residenciais, em 10.4.1992, conforme art.2o da Lei no. 5.957/1992, alterado pela Lei no. 6.007/1992.

Com efeito, a área foi objeto de doação para a Companhia de Habitação Popular do Estado do Mato Grosso - COHAB/MT, para construção de casas residenciais, em 10.4.1992, por meio da Lei no. 5.957/1992, alterado pela Lei no. 6.007/1992.

No entanto, o Parágrafo único do art. 3o, do mesmo diploma legal prevê que caso não houvesse a construção das casas dentro do prazo delimitado, a área seria revertida ao patrimônio público.

Eis o dispositivo:

“Art. 2o A presente doação destina-se à construção de casa residenciais para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Art. 3o O prazo para início da construção será de 01 (um) ano é de 03 (três) anos para o término, prorrogável a critério do doador.

Parágrafo único A área será revertida ao patrimônio público, caso a donatária descumpra os prazos fixados neste artigo
.

Não bastasse, por força do art. 1o da Lei 7.199/1999, o INTERMAT ficou responsável pela carteira fundiária com a extinção da COHAB/MT, portanto, possuía o referido órgão autonomia para dispor da área, como de fato o fez concedendo o Título de Propriedade da área litigada em favor da autora Loja Maçônica Perseverança.

Colaciono o preceito legal:

Art. 1° A administração da Carteira Fundiária da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB/MT (em extinção) caberá ao Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT.

Conclui-se que a concessão do título de propriedade em favor da parte autora ocorreu dentro da legalidade, não havendo qualquer vício.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para anular parcialmente a Matrícula no 50.045, excluindo-se a COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO – COAUT como proprietária na parte relativa aos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, devendo ser efetivado o registro dos referidos lotes em nome da parte requerente LOJA MAÇÔNICA PERSEVERANÇA (CNPJ no. 36.894.269/0001-06)”
.
(Grifos originais)

Essa sentença, outrossim, foi confirmada em 29/4/2020 pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, ocasião em que o colegiado concluiu que
“está claro que as matrículas, as escrituras públicas e os dispositivos legais tratados nos autos só corroboram o que foi consignado na sentença – que o INTERMAT tinha plena capacidade para dispor dos lotes 01 a 09 da quadra 30 do bairro Morada do Ouro”
. (Recurso de Apelação n° 3559/2018).

Por fim, conforme consulta realizada no sistema PJe, tal sentença transitou em julgado em 14/12/2022,

após a interposição de recurso especial e agravo ao Superior Tribunal de Justiça, ambos inexitosos, estando atualmente na fase de cumprimento.

Logo, a questão relativa à impossibilidade de o Estado de Mato Grosso conceder à Loja Maçônica Perseverança os Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da Quadra 30 do Loteamento Morada do Ouro 2a Etapa, registrados nas matrículas de no 100.689 a 100.697 do Cartório de 6o Ofício de Cuiabá encontra-se acobertada pela coisa julgada, sendo, portanto, imutável.

E mesmo que assim não fosse – o que se diz apenas
ad argumentandum tantum
já que se poderia alegar que a Ação Ordinária de Nulidade Parcial n° 0024533-34.2011.8.11.0041 tem causa de pedir distinta, relativamente apenas à nulidade parcial da matrícula n° 50.045 – a conclusão não poderia ser outra, pois não há nos autos provas seguras quanto à não reversão dos Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ao Estado de Mato Grosso, a tornar impossível o objeto do Título Definitivo no 018834.

Com efeito, como se extrai da malha documental, a área litigiosa foi inicialmente doada pelo Estado de Mato Grosso à COHAB/MT para construção de casas residenciais a servidores públicos no prazo de até quatro anos, sob pena de reversão para o patrimônio público, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 5.957, de 10/4/1992:

“Art. 2o. A presente doação destina-se à construção de casas residenciais para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Art. 3o O prazo para início da construção será de 01 (um) ano é de 03 (três) anos para o término, prorrogável a critério do doador.

Parágrafo único. A área será revertida ao patrimônio público, caso a donatária descumpra os prazos fixados neste artigo”
.

Posteriormente a finalidade da doação foi modificada pela Lei no 6.007, de 12/6/1992, passando a ser a construção de edificações de habitações populares e obras de infraestrutura e equipamentos sociais, sem qualquer alteração no encargo imposto para a manutenção da liberalidade, veja-se:

“Art. 2o. A presente doação destina-se à edificação de habitações populares e respectivas obras de infra-estrutura e equipamentos sociais, na medida da disponibilidade e oferta de recursos nos organismos de créditos específicos”
.

Em seguida, a Lei no 5.957/1992 sofreu nova alteração quanto à sua finalidade, agora pela Lei no 6.407, de 15/4/1994, sem que houvesse, mais uma vez, modificação do encargo então estabelecido no art. 3o, sobre cuja vigência e constitucionalidade não há notícias quanto a qualquer impugnação. Aliás, além do art. 3o, que foi mantido intacto, o art. 2o também passou a prever prazo para o cumprimento da finalidade da doação a partir da publicação da lei modificadora (15/4/1994), veja-se:

“Art. 2o. A presente doação destina-se a parcelamento sob forma de loteamento e alienação, ficando assegurada mudança parcial de prioridade, na hipótese de órgãos públicos ou entidades de classe e cooperativas habitacionais viabilizarem recursos para edificação de habitações.

§1o (...);

§2o (...);

§3o O prazo para início do parcelamento é de 01 (um) ano e de 03 (três) aos para o término, a contar da data da publicação desta lei, prorrogável a critério do doador.

§4o A área será revertida ao Patrimônio Público, caso a donatária descumpra os prazos fixados neste artigo”
.

Ressai dos autos, entretanto, que não houve o atendimento a tempo e modo do objeto da doação, máxime porque não impugnada a alegação da apelada de que desde 1999 tem posse mansa e pacífica no local do litígio, tendo ali construído diversas benfeitorias, não havendo dúvidas, portanto, quanto à reversão do bem ao patrimônio do Estado de Mato Grosso e à possiblidade do objeto do Título Definitivo no 018834.

Esses pontos e, em especial a superveniência da Lei no 6.407/1994, foram devidamente sopesados na sentença recorrida, ao contrário do alegado pela recorrente, tendo o ato judicial, inclusive, ido além ao reconhecer a improcedência da demanda também pelo fato de o título dominial apresentado pela apelada ser mais antigo, eis que registrado em 15/3/2002 (Registro no 534/035/21, às fls. 21 do Livro 204 de Registro de Títulos Definitivos), prevalecendo, portanto, sobre o da apelante, registrado apenas em 18/1/2010.

Por fim, a recorrente ainda defendeu a reforma da sentença por ter afastado a nulidade do Título Definitivo no 018834 no que tange aos erros contidos em seu corpo, os quais, na sua ótica, induziriam a sua invalidade de pleno direito.

Em análise ao referido documento, contudo, verifica-se que apesar de realmente ter sido redigido com erro quanto à denominação da propriedade a ser outorgada à apelada e menção de serventia distinta da localização do imóvel, tais questões foram devidamente corrigidas pelo INTERMAT, no próprio título, muito antes da propositura da demanda, não tendo o condão de levar à sua nulidade, senão vejamos:

Quanto ao erro na designação da propriedade concedida à apelada, consta do verso do título (lateral direita) a seguinte correção, realizada em 26/11/2010:

“RESSALVA: Fica constando no presente Título Definitivo a seguinte Correção: “O presente Título Definitivo refere-se aos lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, e 09 – da Quadra 30 – do Loteamento Morada do Ouro 2a Etapa”.
(Id 139840399, p. 22)

Já no tocante ao local de registro do documento, trata-se de erro, na verdade, relacionado às características da matrícula 50.045 e não ao título propriamente dito, pois ao invés de ter constado que aquela foi aberta no Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, que seria o correto, constou o 1o Ofício de Rondonópolis.

Neste sentido, assim constou do corpo do Título Definitivo no 018834:

“O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT (...) OUTORGA a AUG. RESP. LOJA SIMB. PERSEVERANÇA (...) o Título Definitivo de Propriedade de uma área de terras denominada “Lote 10 Qdra 30 – Morada do Ouro 2a Etapa com 4.320,00 m2 hectares (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE METROS QUADRADOS) localizada no (...) Município de CUIABÁ – MT, neste Estado, possuindo os seguintes limites e confrontações: FRENTE: Rua 20 e Lote 14, com distância de 60,00 metros, FUNDO: Lote 20-A; com distância de 96,00 metros; LADO DIREITO: Lote 20 e 09; com distância de 60,00 metros; LADO ESQUERDO: Rua: E Lote 14; com distância de 60,00 metros.
Matrícula no: 50.045 – fls. 01, Livro no 2-HQ – no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis
– MT. RESSALVA: O Registro deste Título fica vinculado à apresentação do comprovadamente de recolhimento do I.T.B.I”
. (Id 139840399, p. 21) Grifei.

Em 26/10/2002, no entanto, foi feita uma ressalva quanto à área, as confrontações e o local da matrícula do imóvel, aposta no anverso do título (lateral esquerda) nos seguintes moldes:

“RESSALVA: Fica constando no presente título definitivo as seguintes correções: Área de 5.760,00m2 (Cinco Mil Setecentos e sessenta metros quadrados); FRENTE: Rua 20 com distância de 96,00 metros; MATRÍCULA: 50.045 – Livro no 2-HQ – em 26/12/1.994
no 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT
. Cuiabá, 26/10/2002”
. (Id 139840399, p. 21) Grifei.

Destarte, por todos estes motivos, não há falar-se em nulidade do Título Definitivo no 018834, devendo ser mantida a sentença recorrida ao concluir que a
“concessão do título de propriedade em favor da requerida Loja Maçônica Perseverança ocorreu dentro de legalidade, não havendo qualquer vício”
. (Id 139846650, p. 98)

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos e elevando os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023